Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-85.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001480-85.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARDOSO BONFIM

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM RAZÃO DE TEMA REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por José Cardoso Bonfim contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento de sentença, em razão de afetação da matéria ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a admissibilidade de Agravo de Instrumento interposto diretamente contra decisão que determinou a suspensão do processo, sem a prévia observância do procedimento de distinção previsto no art. 1.037, §§ 9º a 13, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir: O Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para impugnação de decisões que determinam a suspensão de processos em razão de temas repetitivos, exigindo a formulação prévia de pedido de distinção (distinguishing) perante o juízo de origem. A ausência de provocação do juízo de primeiro grau para análise da distinção impede o exame da matéria diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. O Agravo de Instrumento somente é cabível após decisão que aprecia o pedido de distinção, nos termos do art. 1.037, § 13, I, do CPC. Correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso por inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8001480-85.2024.8.05.9000, em que figuram como agravante
JOSÉ CARDOSO BONFIM

e como agravado
BANCO BRADESCO SA,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA